Tribunal: TJSP
Processo: 0004457-37.2009.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Materialidade e autoria comprovadas quanto a CARLOS ALBERTO. Confissão corroborada pelo relato das testemunhas de acusação. Pena de CARLOS ALBERTO readequada para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a prestação pecuniária.

PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Atipicidade material reconhecida quanto a ALCIDES, ALEXANDRE, CARLOS ASSIS e

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Materialidade e autoria comprovadas quanto a CARLOS ALBERTO. Confissão corroborada pelo relato das testemunhas de acusação. Pena de CARLOS ALBERTO readequada para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a prestação pecuniária.

PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Atipicidade material reconhecida quanto a ALCIDES, ALEXANDRE, CARLOS ASSIS e GERSON. Apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo, pelo que, em respeito ao princípio da ofensividade, impõe-se o reconhecimento da atipicidade material. Absolvição de rigor, estendida ao corréu não apelante (Luciano), nos termos do art. 580 do CPP.

Apelo de CARLOS ALBERTO parcialmente provido e demais apelos defensivos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004457-37.2009.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes CARLOS
ALBERTO PIRES, CARLOS ASSIS CATEL, ALEXANDRE DE ALMEIDA
HENRIQUE, ALCIDES GERALDO MIRANDA e GERSON ANTONIODE
BARROS MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo de CARLOS ALBERTO PIRES para reduzir sua
pena a 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no
piso unitário, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário mínimo, e deram provimento aos apelos de ALCIDES,
ALEXANDRE, CARLOS ASSIS e GERSON para absolvê-los com fulcro no
art. 386, III, do CPP, estendendo os efeitos da absolvição ao corréu não apelante
LUCIANO FRANCO, nos termos do art. 580 do CPP. V.U. Comunique-se, com
urgência, o Juízo das Execuções da Comarca de Tatuí, onde está sendo
processada a execução do corréu não apelante LUCIANO FRANCO (autos no
0005030-60.2018.8.26.0624)., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
2
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624
Apelantes:
Alcides
Geraldo
Miranda,
Alexandre
de
Almeida Henrique, Carlos Alberto Pires, Carlos Assis
Catel e Gerson Antonio de Barros Miranda
Corréu: Luciano Franco
Apelado: Ministério Público
Comarca: Tatuí
VOTO no 13.420
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
Materialidade e autoria comprovadas quanto a
CARLOS ALBERTO. Confissão corroborada pelo
relato das testemunhas de acusação. Pena de
CARLOS ALBERTO readequada para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea e reduzir a
prestação pecuniária.
PORTE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO. Atipicidade material reconhecida
quanto a ALCIDES, ALEXANDRE, CARLOS ASSIS
e
GERSON.
Apreensão
de
munições
desacompanhadas de arma de fogo, pelo que, em
respeito ao princípio da ofensividade, impõe-se o
reconhecimento
da
atipicidade
material.
Absolvição de rigor, estendida ao corréu não
apelante (Luciano), nos termos do art. 580 do
CPP.
Apelo
de
CARLOS
ALBERTO
parcialmente
provido e demais apelos defensivos providos.
1) Pela r. sentença de fls. 624/640 foram
condenados:
(I)
ALCIDES
GERALDO
MIRANDA,
ALEXANDRE
DE
ALMEIDA
HENRIQUE,
CARLOS ASSIS CATTEL, e GERSON ANTÔNIO
DE BARROS MIRANDA como incursos no art.
16, caput, da Lei 10.826/03, às penas, cada um,
de 03 anos de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
3
semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes
em
prestação
de
serviços
à
comunidade e prestação pecuniária no valor de
04 salários-mínimos;
(II) LUCIANO FRANCO como incurso no art. 14,
caput, da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 04 salários-mínimos;
(III) CARLOS ALBERTO PIRES como incurso no
art. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei
10.826/03, à pena de 04 anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no valor de
04 salários-mínimos.
Foi-lhes concedido o apelo em liberdade.
Apela
CARLOS
ALBERTO
(fls.
665/669)
pleiteando a absolvição. Argumenta que o armamento localizado pertencia a
um tio seu e estava guardado em seu armário porque, em data futura, o
entregaria na delegacia em cumprimento ao estatuto do desarmamento.
Sustenta, ainda, que estando as armas dentro de estabelecimento militar e
em época em que era possível a entrega voluntária de armas, sua posse
não configuraria crime comum. Deveria ser reconhecida, por fim, a
prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data dos fatos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
4
condenação.
Recorrem ALCIDES (fls. 683/700), ALEXANDRE
(fls. 702/709), CARLOS ASSIS (fls. 782/789) e GERSON (fls. 791/800)
pedindo a sua absolvição por atipicidade material da conduta.
Subsidiariamente, requerem a atenuação da reprimenda.
A sentença transitou em julgado para o corréu
Luciano (fls. 736).
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.
767/775 e 810/815) e parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça pelo
desprovimento do apelo de CARLOS ALBERTO e pelo provimento dos
demais recursos para absolver ALCIDES, ALEXANDRE, CARLOS ASSIS e
GERSON por atipicidade da conduta (fls. 818/826).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso de
CARLOS ALBERTO e provimento aos demais apelos.
Narra a denúncia que no dia 27 de março de
2009, por volta das 10h30min, na Rua José Machado, no 50, Centro, no
interior do Destacamento da Polícia Militar, na cidade de Capela do Alto,
Comarca de Tatuí, CARLOS ALBERTO PIRES tinha em depósito e
mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido,
bem como duas armas de fogo e munições de uso proibido, fazendo-o
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e espaço, Luciano Franco e CARLOS ASSIS CATTEL tinham em
depósito e mantinham sob sua guarda munições de uso permitido,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta,
outrossim,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, CARLOS ASSIS CATTEL, ALEXANDRE
DE ALMEIDA HENRIQUE, ALCIDES GERALDO MIRANDA e GERSON
ANTÔNIO DE BARROS MIRANDA tinham em depósito e mantinham sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
5
sua guarda munições de uso restrito, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a acusação, no dia dos fatos oficiais da
Polícia Militar dirigiram-se ao Destacamento Militar em Capela do Alto. Após
vistoria foram apreendidas no armário de CARLOS ALBERTO 03 armas de
fogo, sendo 01 revólver de marca “O.H.”, calibre 32', Long CTG; 01 revólver
de marca Taurus, de calibre 38' Special; e 01 garrucha, sem marca
aparente, de 08 mm, estes dois últimos com numeração suprimida. Além
disto, também foram apreendidas no armário de CARLOS ALBERTO as
seguintes munições íntegras: 09 de calibre 380, marca CBC; 16 do calibre
38; 10 de calibre 32; 08 de calibre 12 de elastômetro; 02 de calibre 12,
marca CBC, tipo balote; 01 do calibre 12, marca CBC, 3T; 01 do calibre 09
mm; 01 do calibre 45; 01 do calibre 44; e 06 do calibre 40.
Ainda durante a vistoria foram encontrados: 60
cartuchos íntegros de calibre 38 no armário de Luciano; 01 munição de
calibre 12, no armário ALCIDES; 13 munições de calibre 38, 01 do calibre
25 e 03 do calibre 12, no armário de CARLOS ASSIS; 08 do calibre 12 de
elastômetro no armário de ALEXANDRE; e 07 do calibre 45 no armário de
GERSON.
A materialidade ficou demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/12), laudos
periciais (fls. 15/19, 30/43, 45/66, 80/91 e 285/287), bem como pela prova
oral.
Interrogado
em
Juízo,
CARLOS
ALBERTO
relatou que as armas e munições encontradas em seu armário estavam
originalmente em poder de seu tio Amauri, o qual entrou em contato com o
interrogando para que este entregasse tais armas ao batalhão, pois “estava
no prazo de entrega voluntária de armas”. Entrou em contato com um
investigador de polícia de Capela do Alto, o qual orientou o interrogando a
receber tais armas para, posteriormente, entregá-las na delegacia. Por tal
motivo manteve as armas por breve período em seu armário até a futura
entrega. Com relação aos cartuchos, narrou que os de calibre 40 eram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
6
uso da PM, os de calibre 380 eram de sua arma pessoal devidamente
registrada e os de calibre 38 eram de uso da PM. Os calibres 09 e 45
milímetros eram munições velhas e possuía-os apenas a título de adorno. A
empresa “Taurus” vendia os cartuchos, com a autorização e intermediação
da Polícia Militar, contudo não possui nenhuma documentação sobre essas
aquisições.
Em seu interrogatório judicial, LUCIANO afirmou
que os cartuchos de calibre 38 apreendidos eram de sua propriedade e
pertenciam a uma arma que possuía, sendo esta devidamente registrada.
Adquiriu a referida arma juntamente com as munições. Por achar arriscado
guardar a munição em sua residência deixava-as guardadas no seu armário
no interior do “Destacamento”, junto com as munições de calibre 40 também
lá encontradas. O motivo da abertura dos armários dos policiais foi o
extravio de uma das armas do efetivo, os donos dos armários não foram
avisados para que acompanhassem as diligências e apenas os armários do
efetivo de patente mais baixa foram abertos.
Interrogado em contraditório, CARLOS ASSIS
afirmou que, por ser policial militar utilizava a arma de calibre 12 e, por tal
motivo, tinha a munição em seu armário. A munição era da própria
corporação. Na data dos fatos, após o trabalho, durante a madrugada em
que usou o armamento, guardou-o em seu armário, esquecendo-se de
devolvê-lo ao cofre do “Destacamento”. Tinha permissão para guardar
munições por ter o porte de arma autorizado pela corporação.
Interrogado em Juízo, ALEXANDRE afirmou que
os cartuchos calibre 12 encontrados em seu armário foram ganhos de um
amigo, um policial já falecido. Foi chamado para presenciar a abertura dos
armários, a qual foi realizada em razão da suspeita de extravio de
armamento.
ALCIDES, em Juízo, admitiu possuir um cartucho
de calibre 12, o qual guardou consigo apenas como adorno.
GERSON, em seu interrogatório judicial, admitiu
que os cartuchos de calibre 45 estavam em seu armário. Encontrou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
7
cartuchos abandonados em uma pista de caminhada e iria entregá-los à
delegacia. Guardou as munições em seu armário para posterior entrega na
delegacia de polícia, mas as esqueceu lá.
O
Capitão
Benedito
Tadeu
Galende,
em
contraditório, relatou que, na data do ocorrido, se deslocou ao local por
determinação de superior hierárquico, pois uma arma calibre 38 pertencente
à corporação havia sido extraviada. Procedeu à revista de todos os armários
pertencentes aos cabos/soldados, o que é a praxe a ser seguida em caso
de extravio. Cada policial tem a chave do seu armário e apenas o possuidor
tem acesso ao armário. Na data dos fatos acionou um chaveiro para
arrombar os armários, os quais estavam trancados. Fez um inventário de
todos os bens guardados em cada armário e os objetos ilícitos foram
apreendidos. No armário do réu CARLOS ALBERTO foram apreendidas 03
armas, sendo 02 com a numeração suprimida. Foi instaurado um inquérito
policial militar e quatro procedimentos disciplinares. CARLOS ALBERTO
sofreu a sanção administrativa de expulsão, pois sua conduta era a mais
grave, e os demais corréus sofreram sanções diversas. Esclareceu que o
policial militar tem autorização de usar, em serviço, uma arma calibre 40,
bem como suas munições, e, se autorizado, pode ter uma arma particular de
calibre permitido e sua respectiva munição. O local apropriado para os réus
guardarem o armamento é o cofre do quartel. Não era autorizado aos réus
terem armas e munições guardadas em seus armários particulares. No
armário dos demais acusados foram encontradas munições, sendo que
algumas delas eram utilizadas pela corporação, tais como a calibre 40 e
calibre 12.
No mesmo sentido foi o relato, em Juízo, do
Sargento Cristiano Marcondes Camacho, do policial militar Marcos Tadeu
Simão Uebe e do Tenente Kleber Vieira Pinto.
O policial militar Alexandre Prestes relatou que à
época dos fatos não era policial, tendo sido informado do ocorrido
posteriormente.
A testemunha Mauri Amaral Ribeiro afirmou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
8
tio do réu CARLOS ALBERTO. Entregou apenas uma garrucha e um
revolver a CARLOS ALBERTO para que ele os entregasse na delegacia.
Contudo, tais armas foram apreendidas no armário do réu localizado no
quartel. A testemunha Alexandre o acompanhou nesta entrega.
A partir da prova oral os fatos descritos na
denúncia foram comprovados, seja pela confissão dos réus acerca da posse
dos armamentos, seja pelo relato dos integrantes da Polícia Militar
responsáveis pela apreensão.
A manutenção da condenação de CARLOS
ALBERTO é medida de rigor, pois a sua alegação de que guardava as
armas e munições para outrem, visando posterior entrega espontânea às
autoridades competentes, não é capaz de ilidir a tipicidade de sua conduta.
Em primeiro lugar, sua versão foi apenas
parcialmente corroborada pela testemunha Mauri, que afirmou ter entregado
a CARLOS ALBERTO somente 01 garrucha e 01 revólver, sem qualquer
munição, sendo que no armário foram encontradas 03 armas e diversas
munições.
Além disso, CARLOS ALBERTO, como policial à
época, sabia que a entrega espontânea de arma de fogo ou munições exige
imediata condução dos artefatos bélicos e seu possuidor à autoridade
competente.
A incompetência da Justiça Comum arguida não
prospera. A r. sentença foi exarada em 28/06/2016, antes do advento da Lei
n. 13.491/2017, pelo que houve a perpetuação da jurisdição, conforme
entendimento do E. STJ:
“[C]onsiderando que a Lei n.o 13.491/2017 promoveu
alteração da competência em razão da matéria, não
tem aplicação a regra da perpetuatio jurisdictionis,
prevista no art. 43 do Código de Processo Civil,
aplicada subsidiariamente ao processo penal. Por
conseguinte, os inquéritos e processos que tramitam na
Justiça Comum devem ser imediatamente remetidos à
Justiça Militar, salvo se, à época da vigência da nova
Lei, já houver sido proferida sentença de mérito"
(STJ, CC 160.902/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, j. 12/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
9
Também não pode se falar em prescrição quanto
a CARLOS ALBERTO, uma vez que as penas aplicadas indicam um lapso
prescricional de 08 anos, que não transcorreu entre as datas interruptivas.
Os fatos se deram em 27/03/2009, a denúncia foi recebida em 29/07/2010
(fls. 327/327vo) e a sentença foi publicada em 28/06/2016 (fls. 640).
Foi reconhecido o crime único em relação a
CARLOS ALBERTO, entendendo-se que o porte de arma de uso restrito
absorveu o de uso permitido. Diante da ausência de recurso ministerial no
ponto, fica mantido o quanto decidido.
3) Por outro lado, em relação aos demais
apelantes, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta.
Tratando-se de fatos com previsão, a princípio, no
Estatuto do Desarmamento, os bens jurídicos aqui tutelados, na esteira dos
ensinamentos de Delmanto, são: “a segurança e paz públicas, notadamente a
política de controle federal de armas de fogo e a incolumidade dos cidadãos, uma
vez que, com o desarmamento e o controle, busca-se diminuir o número de pessoas
mortas ou feridas por armamentos” (Leis Penais Especiais comentadas, 2a ed.,
p. 793).
Sendo assim, a consequência que se extrai da
diminuta
potencialidade
vulnerante
das
munições
apreendidas,
desacompanhadas
é importante frisar
de arma de fogo eficaz, é a
atipicidade material da conduta.
O parecer ministerial foi no mesmo sentido:
“Porém, à luz do Decreto n. 9847/2019 e da respectiva
Portaria n. 1222/2019, que alterou a legislação para
prever vários outros calibres como permitidos;
considerando que não foram muitas as munições
encontradas dentro dos armários fechados dos
policiais militares (veja que, por exemplo, que em
relação a ALCIDES foi apreendido um único projétil);
levando em conta ser possível que algumas delas
realmente estivessem sendo guardadas como adornos,
e, por fim, levando que os objetos foram encontrados
dentro do próprio batalhão e estavam fechadas em
armários longe de eventuais respectivas armas; em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
10
relação aos sentenciados ALCIDES, ALEXANDRE,
CARLOS ASSIS e GERSON é caso de reconhecimento
da
atipicidade
das
condutas,
decretando-se
a
absolvição destes quatro”.
Nesse mesmo sentido, ainda, os seguintes
precedentes:
“Ao tornar típica a conduta de quem porta munição
sem autorização e em desacordo com determinação
legal
ou
regulamentar,
o
legislador
visou
responsabilizar criminalmente o agente que atenta
contra a incolumidade pública, objetividade jurídica
tutelada pela norma. E não há risco maior para a
incolumidade pública no caso do agente que possui
apenas alguns cartuchos, como na hipótese dos autos,
e não tem como detoná-los” (TJSP, Apelação
Criminal
no
0014170-65.2011.8.26.0624,
16a
Câmara Criminal, rel. Des. Newton Neves, j.
28/01/2014).
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1
CARTUCHO. AUSÊNCIA DE ARMAS APTAS PARA
DISPARAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA
SEXTA TURMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se
ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela
incidência do princípio da insignificância aos crimes
previstos na Lei 10.826/03, afastando a tipicidade
material da conduta, quando evidenciada flagrante
desproporcionalidade da resposta penal. 3. Ainda que
formalmente típica, a apreensão de 1 cartucho não é
capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico
tutelado, mormente porque ausente armamento capaz
de deflagrar o projétil encontrado em poder do agente.
4. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no
REsp 1721334/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, j. 25/09/2018).
Em suma, por esses fundamentos, necessária a
absolvição de ALCIDES, ALEXANDRE, CARLOS ASSIS e GERSON,
calcada no art. 386, III, do CPP.
A absolvição deve ser estendida ao corréu não
apelante Luciano Franco nos termos do art. 580 do CPP, porque ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
11
encontra na mesma situação fática dos demais absolvidos. Destaca-se,
outrossim, que apesar de com Luciano ter sido encontrado maior número de
munições (60 cartuchos íntegros de calibre 38), ele comprovou a fls. 25 e 93
ter um revólver calibre 38 regularmente registrado em seu nome.
4) A pena imposta a CARLOS ALBERTO
comporta parcial alteração.
A base foi justificadamente exasperada em 1/3
ponderando-se que o réu possuía 03 armas de fogo (01 revólver de marca
“O.H.”, calibre 32', Long CTG; 01 revólver de marca Taurus, de calibre 38'
Special; e 01 garrucha, sem marca aparente, de 08 mm, estes dois últimos
com numeração suprimida) e diversas munições, sendo: 09 de calibre 380
marca CBC; 16 de calibre 38; 10 de calibre 32; 08 de calibre 12 de
elastômetro; 02 de calibre 12 tipo balote marca CBC; 01 de calibre 12 3T
marca CBC; 01 de calibre 09 mm; 01 de calibre 45; 01 de calibre 44 e 06 de
calibre 40.
Na segunda etapa, por sua vez, deve ser
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu admitiu os
fatos a ele imputados. Assim, a pena retorna ao mínimo legal.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção fica ao final estabelecida em 03 anos de reclusão, mais 10 dias-
multa, no piso unitário.
O regime inicial deve ser o aberto em razão do
montante de pena imposto.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária. Esta última, todavia, fica reduzida de 04 para 01
salário mínimo.
5) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
apelo de CARLOS ALBERTO PIRES para reduzir sua pena a 03 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no piso unitário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004457-37.2009.8.26.0624 -Voto no 13.420 PF
12
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário mínimo, e dou provimento aos apelos de
ALCIDES, ALEXANDRE, CARLOS ASSIS e GERSON para absolvê-los
com fulcro no art. 386, III, do CPP, estendendo os efeitos da absolvição ao
corréu não apelante LUCIANO FRANCO, nos termos do art. 580 do CPP.
Comunique-se, com urgência, o Juízo das
Execuções da Comarca de Tatuí, onde está sendo processada a execução
do corréu não apelante LUCIANO FRANCO (autos no
0005030-60.2018.8.26.0624).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator